Tribunal: STF
Processo: HC 255523
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.4.2025, por Victor Silveira Garcia Ferreira e outro, advogados, em benefício de Joselane dos Santos Silva, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.4.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 994.200, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Primeira Vara da comarca de Ilhabelha/SP decretado a prisão preventiva da paciente em 12.3.2025 com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da apontada prática de dois crimes de lesão corporal gravíssima (inc. IV do § 2º do art. 129 do Código Penal). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 13.4.2025, o Desembargador plantonista indeferiu a medida liminar e determinou a distribuição da impetração.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 994.200 no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.4.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que a paciente “foi presa em flagrante no dia 23 de fevereiro de 2025, sob suspeita de ter perpetrado agressões contra PAULO e RUTH. Em sede de audiência de custódia, deferiu-se a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas, dada a inexistência de periculum libertatis a sustentar a prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que, “em 07 de março de 2025, a Polícia Civil formulou representação pela decretação da prisão preventiva da então investigada, valendo-se do argumento de que PAULO teria, posteriormente, relatado um histórico de comportamento agressivo por parte de JOSELANE, muito embora inexistissem registros de ocorrência ou persecuções penais pretéritas a corroborar as imputações. O d. Delegado consignou, ainda, que Paulo teria recebido uma imagem de pizza recheada com orelhas, sugerindo possível publicação advinda das redes sociais da acusada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “os elementos que dão substrato à revisão da decisão anterior, além de inválidos em termos probatórios, atentam contra a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do STJ e deste próprio Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o constrangimento ilegal se mostra expresso e latente, se enquadrando no rol de exceções à Súmula nº 691” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que “as medidas cautelares alternativas foram revogadas a partir de elementos informais, desprovidos de registro ou mesmo de confiabilidade, que deram ensejo à reconsideração quanto ao periculum libertatis, autorizando a medida extrema. Dois subsídios foram invocados para tanto: a) uma fotografia contendo orelhas, que, supostamente, teria sido publicada na rede social da paciente para ironizar a agressão; e b) fatos de 2021 a 2023, que nunca foram objeto de persecução penal, mas que poderiam indicar um histórico de agressões à vítima Paulo. No entanto, conforme se demonstrará a seguir, tais fatos não merecem credibilidade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Anota que “a fotografia contendo orelhas simplesmente não existe no celular de JOSELANE”.



    Assinala que “a mera análise perfunctória do conteúdo revela que a publicação foi feita mediante perfil que não corresponde ao nome de usuário de Joselane no Instagram (‘joselanemaia’). Inclusive, ao se identificar o compartilhamento do post original pela irmã da acusada, nota-se a divergência quanto aos dados do perfil de Joselane no conteúdo adulterado (Doc. 04). Ressalte-se que o aparelho celular já se encontra à disposição da Polícia Civil, a fim de que, mediante perícia técnica, seja desnudada a grosseira adulteração da publicação original, fato este arquitetado para prejudicar a acusada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta não ser “possível comprovar que a imagem em questão, com os emojis de orelha, em tese menosprezando a justiça, tenha sido postada por JOSELANE. Sendo muito provável que a adulteração tenha se dado em momento posterior, nesses grupos de WhatsApp mencionados pelo próprio PAULO, e totalmente fora do controle da Paciente” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Defende que “os supostos fatos pretéritos são inferidos a partir de alegações unilaterais e isoladas, que nunca sequer foram objeto de formalização ou investigação policial, de tal modo que não há como reputar um histórico de agressões capaz de influir sobre a aferição do periculum libertatis” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota ser “totalmente desproporcional a imposição de medida cautelar cujo nível de segregação compatibiliza-se com o regime fechado, na medida em que a dimensão aflitiva do atual encarceramento sobrepõe-se, manifestamente, à dimensão de eventual reprovação jurídica a ser consubstanciada pela prisão-pena” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Com base no exposto, requer: 



    A. Seja concedida a medida liminar para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, com a consequente concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA, cumulada ou não com medidas cautelares alternativas, expedindo-se o competente contramandado de prisão. 



    B. A ratificação da Ordem por ocasião da decisão colegiada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.4.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 994.200, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Tem-se no processo que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão do cometimento de dois crimes de lesão corporal gravíssima, pois teria desferido mordidas contra duas pessoas, durante festa de carnaval, arrancando parte da orelha de ambas.



    Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de primeira instância realçou a gravidade concreta do crime, o histórico de agressões da paciente contra uma das vítimas e a publicação feita pela paciente em rede social, na qual teria caçoado das vítimas e das instituições do sistema criminal. Consta da decisão proferida no juízo de origem, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Com relação ao fumus comissi delicti inegável a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria diante dos documentos juntados, notadamente a oitiva das testemunhas (fls. 9/10 e 12/13), das vítimas (fls. 14/18 e 19/21), as imagens das lesões sofridas pelas vítimas na data dos fatos (fls. 36 e 37), as imagens das lesões sofridas pela vítima Paulo no decorrer dos anos (fls. 67) e os laudos periciais (fls. 99/100 e 101/102). 



    Quanto ao periculum libertatis nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar da denunciada é necessária para a garantia da ordem pública, impedir a reiteração delitiva a assegurar instrução processual, pois o delito foi praticado com grave e brutal violência, uma vez que a denunciada teria arrancado com uma mordida um pedaço da orelha das vítimas. Ainda, é de ressaltar que a denunciada apresenta um histórico de agressões contra uma das vítimas, conforme demonstrado nas imagens juntada às fls 67 e 104/109. 



    Não bastasse, o comportamento da denunciada após a concessão de liberdade provisória em audiência de custódia revela seu completo desdém em relação à seriedade dos atos que lhe são imputados, porquanto publicou em rede social uma pizza em segundo plano a diversas imagens de orelhas, caçoando da vítima e das instituições do sistema criminal. Tal proceder reforça o perigo do estado de liberdade, pois tem o condão de abalar a paz pública nesta pacata Comarca e do sentimento comunitário difuso de respeito e vigência das normas básicas de convívio social.



    Veja-se que a decretação de medidas cautelares pessoais alternativas à prisão não inibiram a denunciada de manifestar seu desprezo pelas vítimas e pelo Poder Judiciário, denotando sua insuficiência para o resguardo da ordem pública. Assim, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, do delito doloso cuja pena máxima supera os 04 (quatro) anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva do acusado se amolda aos requisitos necessários para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução processual. 



    Portanto, é de rigor a decretação da prisão preventiva requerida, tal como representado pela autoridade policial e encampado pelo Parquet. 



    Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público, a fim de garantir a ordem pública, bem como buscando assegurar a conveniência da instrução criminal, preenchidos os requisitos legais autorizadores, decreto a prisão preventiva de JOSELANE DOS SANTOS SILVA”.



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e também os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente 
harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    12. Enfatize-se não ter sido proferida sentença na ação penal a que responde a paciente. Não há, portanto, como avaliar a proporcionalidade entre a prisão preventiva e uma pena hipotética imaginada pela defesa. No mesmo sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo. Inadequação Prisão preventiva. Reincidência e periculosidade do agente. Garantia da ordem pública.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Weverton Pereira Gilmar dos Santos contra decisão que negou habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A defesa buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, argumentando ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar e possível desproporcionalidade em relação ao regime de cumprimento da pena a ser fixado. (...)



    5. Descabe, ausente condenação, pressupor incompatibilidade entre hipotética reprimenda e a prisão cautelar. (...)



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’; CPP, art. 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; STF, HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019” (HC n. 245.371-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



      IV – Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. Nesse contexto, as alegações defensivas, no sentido de que estaria havendo excesso de acusação, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar as imputações contidas na denúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório ainda a ser produzidos durante a instrução criminal. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    13. Para acolher as alegações defensivas quanto à idoneidade dos elementos que embasaram a decretação da prisão preventiva, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal a que responde a paciente, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 239.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 229.523-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. Para acolher a tese defensiva de absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 251.561-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora